Tribunal: STF
Processo: RE 76821
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-10-31
Data de publicação: 1980-10-31

Ementa:
1. PELO QUE DISPÕE O ART. 32, DO REGULAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA
APROVADO PELO DECRETO N. 40702 DE 31.12.956, O CONTRIBUINTE NÃO PODE
FURTAR-SE A ELABORAÇÃO DO BALANCO NO ANO-BASE, QUE E O IMEDIATAMENTE
ANTERIOR AO DO EXERCÍCIO FISCAL, QUALQUER QUE SEJA O TERMINO DO
EXERCÍCIO SOCIAL DA SOCIEDADE ANONIMA. SE O CONTRIBUINTE NÃO
APRESENTA O BALANCO AO FISCO, PODE ESTE ARBITRAR O LUCRO TRIBUTAVEL.
2. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO CONTRIBUINTE A QUE O STF NEGA
CONHECIMENTO.